Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008051-63.2002.8.07.0000 RECORRENTES: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, LAILA CHAHELE MIGUEL, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FERREIRA, SONIA REGINA MELLO, VANIA DE SOUZA BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em sede de rejulgamento determinado pelo STJ, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. cumprimento de Sentença. Incorporação de Reajuste Salarial. Impugnação por Excesso de Execução. Limites do Título Executivo Judicial. Compensação com Reajustes Posteriores. Agravo Interno Desprovido. Embargos de Declaração Desprovidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração ao acórdão que, julgando agravo interno, manteve a decisão monocrática que acolheu a impugnação feita pelo Distrito Federal que constatou excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento do agravo interno incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração; e (ii) se houve ofensa aos dispositivos legais indicados pelos embargantes, incluindo artigos do Código Civil, da Lei 6.899/81 e do CPC, no julgamento das impugnações e dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial determinou a reposição da perda salarial decorrente do Plano Collor, com reajuste de 84,32%. A compensação com reajustes salariais posteriores foi acolhida, respeitando os limites do título judicial. 4. Não houve decisão extra petita, surpresa ou violação de dispositivos legais, nem se verifica a existência de vícios no julgado sanáveis pela via dos aclaratórios, quando todos os temas de importância foram apreciados. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 507 e 525, §1, inciso VII, ambos do CPC, porque autorizou a compensação do valor devido e que deve ser incorporado aos vencimentos/proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base tão somente em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos; b) artigo 884 do Código civil, entendendo que o pagamento tardio de dívidas, sem a incidência de correção monetária, caracteriza grave enriquecimento sem causa da Administração; c) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de aquele que, por ato ilícito causar prejuízo a outrem deverá repará-lo, na extensão do dano causado; d) artigo 122 do CC, ao criar um critério de correção monetária por índices estabelecidos arbitrária e unilateralmente pelo devedor, isto é, pelos parcos reajustes por ele mesmo concedidos, os quais não serviram sequer para repor a inflação vivenciada entre a lesão e o tempo presente; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, asseverando que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é um consectário legal e de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória que não se constitui em um plus, senão em uma mera atualização da moeda aviltada pela inflação, que visa restabelecer o estado das coisas, de modo a resguardar o direito de propriedade e a recomposição do valor nominal da moeda; f) artigos 9o, 10, e 492, todos do CPC, sustentando que reconhecer o direito à compensação, sem qualquer demonstrativo dos atos normativos autorizadores desses reajustes e sem qualquer comparativo com a inflação apurada no período, não demonstrando os ganhos ao exequente, configura decisão extra petita e in malam partem, padecendo de nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da congruência/adstrição. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 70478548 e ID 70478550). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 507 e 525, §1, inciso VII, ambos do CPC.Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo extremo não mereceria transitar, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “O recurso extraordinário não comporta provimento, pois a controvérsia se situa no plano infraconstitucional, exigindo reexame de provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado. Eventual ofensa à Constituição é reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso. (RE 1517593 AgR, Relator Flávio Dino, DJe-s/n, Pub 23/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido em ID 70478548 e ID 70478550. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029